Tribunal: TJDFT
Processo: 0741928-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONGRUÊNCIA ENTRE OBJETO DA AÇÃO E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE RECORRENTE. TRATAMENTO COM MAVENCLAD (CLADRIBRINA). USO DOMICILIAR. EXCEÇÃO. PRECEDENTES DO TJDFT E DO STJ. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC/15).
2. Sentença extra petita é aquela em que o juiz defere pedido que não foi formulado pela parte.
3. Decretada a nulidade parcial da sentença por inobservância ao art. 492 do CPC/15 e constatado que o processo está em condições de imediato julgamento, passa-se ao exame do pleito, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC/15.
4. Cinge-se a controvérsia à análise da obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento da Autora, para a qual foi prescrito o uso do fármaco Mavenclad 10mg (Cladribina) em virtude do diagnóstico de Esclerose Múltipla Remitente Recorrente, considerando-se a previsão contida no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998.
5. Diante da gravidade e das particularidades da enfermidade em questão, tal dispositivo legal não pode ser utilizado como óbice ao fornecimento da medicação pleiteada. Precedentes do TJDFT e do STJ.
6. Apelação da Autora conhecida e provida. Apelação do Réu conhecida e não provida. Preliminar acolhida.